Tribunal: TJES
Processo: 5005495-29.2024.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2026-06-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005495-29.2024.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: VALERIA DE SOUZA CASER e outros

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL
N. 5005495-29.2024.8.08.0024

APELANTE: VALERIA DE SOUZA CASER

APELADO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. PROMOÇÃO FUNCIONAL DE 2016. DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS RETROATIVAS. PRESCRIÇÃO RECONHECIDA DE OFÍCIO. AUSÊNCIA DE PRÉVIA INTIMAÇÃO DAS PARTES. DECISÃO SURPRESA. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO SUBSTANCIAL.
ERROR IN PROCEDENDO
. NULIDADE DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por VALÉRIA DE SOUZA CASER contra sentença proferida nos autos de ação de cobrança ajuizada em face do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, por meio da qual o Juízo de origem reconheceu, de ofício, a prescrição da pretensão autoral e extinguiu o feito com resolução do mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC. A autora, servidora pública do Poder Judiciário Estadual, pleiteia o pagamento de diferenças remuneratórias retroativas decorrentes da promoção funcional referente ao ano de 2016, implementada financeiramente apenas em agosto de 2019. Sustenta a nulidade da sentença por violação ao contraditório e ao princípio da não surpresa, diante do reconhecimento da prescrição sem prévia oitiva das partes acerca da aplicação da redução do prazo prescricional prevista no Decreto nº 20.910/32.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é nula a sentença que reconhece, de ofício, a prescrição sem oportunizar manifestação prévia das partes sobre o fundamento adotado; e (ii) estabelecer se o reconhecimento da prescrição com base na retomada do prazo prescricional pela metade após o trânsito em julgado de mandado de segurança coletivo exige observância ao contraditório substancial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 10 do CPC veda a prolação de decisão fundada em matéria sobre a qual não tenha sido oportunizada manifestação prévia das partes, ainda que se trate de questão cognoscível de ofício.

4. O parágrafo único do art. 487 do CPC determina expressamente que a prescrição e a decadência não serão reconhecidas sem prévia oitiva das partes, ressalvada a hipótese legal específica prevista no art. 332, §1º, do CPC.

5. O reconhecimento da prescrição pelo Juízo de origem baseou-se em fundamento jurídico específico — reinício do prazo prescricional pela metade após o trânsito em julgado do mandado de segurança coletivo, nos termos do Decreto nº 20.910/32 — sem que a autora tivesse oportunidade de demonstrar eventual existência de causas interruptivas, suspensivas ou de suscitar a incidência da Súmula 383 do STF.

6. A ausência de prévia intimação da parte autora caracteriza decisão surpresa e afronta os princípios do contraditório substancial, da ampla defesa e do devido processo legal, configurando vício de atividade (
error in procedendo
).

7. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte Estadual consolidou entendimento no sentido de que o reconhecimento de ofício da prescrição exige prévia intimação das partes para manifestação, sob pena de nulidade da decisão judicial.

8. A nulidade processual reconhecida impede a apreciação imediata do mérito da controvérsia prescricional pelo Tribunal, sob pena de supressão de instância, impondo o retorno dos autos ao Juízo de origem para regular prosseguimento do feito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso provido. Sentença anulada.

Tese de julgamento
:

1. O reconhecimento de ofício da prescrição exige prévia manifestação das partes, nos termos do art. 10 e do parágrafo único do art. 487 do CPC.

2. A decisão que reconhece a prescrição com fundamento não previamente submetido ao contraditório configura decisão surpresa e viola o contraditório substancial.

3. A ausência de intimação prévia da parte para manifestação sobre a tese prescricional caracteriza
error in procedendo
e impõe a nulidade da sentença.

4. A anulação da sentença por vício processual impõe o retorno dos autos à origem para regular instrução e novo julgamento.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LIV e LV; CPC, arts. 6º, 10, 332, §1º, 487, II e parágrafo único; Decreto nº 20.910/32, art. 1º e art. 9º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 1841417/PR, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3ª Turma, j. 05.06.2023, DJe 07.06.2023; TJES, Apelação Cível nº 5006821-24.2024.8.08.0024, Rel. Des. Fabio Clem de Oliveira, 2ª Câmara Cível, j. 21.10.2024; TJES, Apelação Cível nº 5005483-15.2024.8.08.0024, Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida, 4ª Câmara Cível, j. 25.06.2025; TJRS, Apelação nº 5000028-70.2009.8.21.0109, Rel. Des. Eduardo João Lima Costa, 25ª Câmara Cível, j. 03.03.2026; TJMT, Apelação Cível nº 0003013-31.2005.8.11.0040, Rel. Des. Maria Helena Gargaglione Póvoas, 2ª Câmara de Direito Privado, j. 19.12.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme anteriormente relatado, trata-se de recurso de
apelação cível
interposto por
VALÉRIA DE SOUZA CASER
em face da sentença (ID 19720906 e integrada no ID 19720911) proferida pelo Juízo da 1ª Vara de Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente, Saúde e Acidentes de Trabalho de Vitória que, nos autos da
“ação de cobrança”
ajuizada em face do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, reconheceu, de ofício, a ocorrência da prescrição da pretensão autoral, extinguindo o feito com resolução do mérito, nos termos do art. 487, II, do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais (ID 19720912), a apelante suscita a nulidade da sentença por
error in procedendo
, argumentando que o juízo violou o princípio da não surpresa e o direito ao contraditório, uma vez que reconheceu a prescrição de ofício com base em fundamento jurídico (redução do prazo pela metade) sem oportunizar a manifestação da parte, em afronta direta ao parágrafo único do art. 487 do CPC.

Sustenta, ainda, que o entendimento adotado pelo Juízo
a quo
viola o art. 1º do Decreto 20.910/32 e a segunda parte da Súmula 383 do STF, pois não respeitou o direito ao prazo de cinco anos para prescrição do direito de ação em face do Estado.

Afirma que o Mandado de Segurança nº 0036097-44.2016.8.08.0000 não teve seu último ato, estando pendente a análise de cumprimento coletivo de sentença, bem como que o próprio
decisum
proferido no referido
mandamus
determina o protocolo de ações autônomas nas Varas da Fazenda Pública após a data de prescrição reconhecida pelo Juízo, o que contraria a sentença impugnada.

Aduz que é contraditório que vários atos processuais (decisões/acordos) proferidos no mencionado Mandado de Segurança sejam posteriores ao prazo prescricional reconhecido pelo Juízo, além da discordância em relação a inúmeras sentenças de outros juízos que rejeitaram a prescrição em casos idênticos.

Por fim, alega que a sentença violou o princípio da
actio nata
, eis que, quando do trânsito em julgado, não havia interesse processual da parte, haja vista a necessidade da inexistência de condição suspensiva do
writ
.

Devidamente intimado, o recorrido apresentou contrarrazões no ID 19720917, pugnando pelo desprovimento do apelo.

Pois bem.

Inicialmente, no que tange à petição de ID 19720919, por meio da qual a apelante suscita a intempestividade de eventual recurso manejado pelo Estado do Espírito Santo, cumpre esclarecer que a peça processual de ID 19720917, malgrado tenha sido equivocadamente denominada pelo ente público como “apelação”, ostenta natureza inequívoca de contrarrazões.

Trata-se, pois, de mera irregularidade nominal que não transmuda a essência da peça — a qual se limita a rebater os fundamentos do apelo autoral —, razão pela qual não há que se falar em exame de admissibilidade de recurso inexistente por parte do apelado.

Feito esse esclarecimento, traçando uma breve síntese dos fatos, ressalto que
VALÉRIA DE SOUZA CASER
ajuizou
“ação de cobrança”
em face do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

A autora relata, em síntese, que: (i) na qualidade de servidora pública do Poder Judiciário Estadual, adquiriu o direito à promoção funcional referente ao ano de 2016, conforme o Ato nº 476/2017; (ii) a implementação dos efeitos financeiros de referida promoção foi suspensa por força da Lei Estadual nº 10.470/2015, vindo a ser efetivada na folha de pagamento apenas em agosto de 2019; (iii) o ente público não efetuou o pagamento dos valores retroativos compreendidos entre julho de 2016 (data da promoção) e agosto de 2019 (data da implementação), motivo pelo qual busca o recebimento das diferenças remuneratórias que entende devidas.

Basicamente diante de tais fatos, pugna pela condenação do Estado do Espírito Santo ao pagamento das diferenças salariais retroativas, devidamente atualizadas, cujos valores originários somam a importância de R$ 153.962,30 (cento e cinquenta e três mil e novecentos e sessenta e dois reais e trinta centavos).

O Estado, ao contestar (ID 19720893), arguiu a prejudicial de prescrição quinquenal, sustentando que a pretensão estaria fulminada pelo decurso do tempo. No mérito, defendeu a constitucionalidade da suspensão dos pagamentos com esteio no julgamento da ADI 5606/ES e no equilíbrio fiscal das contas públicas.

Após o processamento da demanda, sobreveio a sentença recorrida, oportunidade em que o Magistrado
a quo
reconheceu, de ofício, a ocorrência da prescrição da pretensão autoral.

O juízo de origem entendeu que, após o trânsito em julgado do mandado de segurança coletivo que interrompeu o prazo (ocorrido em 28/03/2019), a contagem reiniciou-se pela metade, nos termos do Decreto nº 20.910/32, de modo que a ação protocolada em 2024 seria intempestiva, extinguindo o feito com resolução do mérito (art. 487, II, CPC).

O cerne da insurgência recursal reside no fato de o juízo originário ter decretado a extinção do feito com resolução do mérito sem oportunizar à parte autora a faculdade de se manifestar sobre a tese específica da prescrição, notadamente quanto ao critério de reinício do prazo pela metade após o trânsito em julgado do Mandado de Segurança Coletivo.

Compulsando detidamente os autos, verifica-se que a r. sentença padece de vício insanável de atividade (
error in procedendo
), consubstanciado na inobservância das normas fundamentais do processo civil contemporâneo, notadamente o dever de consulta e a vedação às decisões surpresa.

Sabe-se que o Código de Processo Civil de 2015 consagrou o modelo cooperativo de processo (art. 6º), transmutando o contraditório de uma garantia meramente formal (ciência e reação) para um contraditório substancial, compreendido como o direito das partes de influir efetivamente na formação do convencimento jurisdicional.

Nesse prisma, o art. 10 do CPC estabelece a vedação absoluta às chamadas “decisões surpresa”, determinando que o magistrado não pode decidir com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria cognoscível de ofício.

A prescrição, embora matéria de ordem pública, não escapa a essa regra do processo democrático.

Reforçando tal mandamento, o legislador foi categórico ao redigir o parágrafo único do art. 487 do CPC, o qual dispõe,
ipsis litteris:

“Ressalvada a hipótese do § 1º do art. 332,
a prescrição e a decadência não serão reconhecidas sem que antes seja dada às partes oportunidade de manifestar-se
.”

No caso vertente, o magistrado sentenciante incorreu em duplo equívoco procedimental.

Primeiro, ao ignorar o dever de consulta prévia previsto no dispositivo supra; segundo, ao adotar um fundamento jurídico — a redução do prazo prescricional pela metade nos termos do Decreto nº 20.910/32 — sem permitir que a autora demonstrasse eventuais causas interruptivas, suspensivas ou a própria mitigação da regra pela aplicação da Súmula 383 do STF.

A jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que o reconhecimento da prescrição de ofício, sem a prévia intimação das partes, configura nulidade por cerceamento de defesa, conforme se extrai do seguinte precedente:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. TÍTULO JUDICIAL . PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INTIMAÇÃO PESSOAL. NECESSIDADE. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO .
1. Esta Corte já decidiu que o contraditório é princípio que deve ser respeitado em todas as manifestações do Poder Judiciário, que deve zelar pela sua observância, inclusive nas hipóteses de declaração de ofício da prescrição intercorrente, devendo o credor ser previamente intimado para opor algum fato impeditivo à incidência da prescrição
. 2. Desnecessidade de prévia intimação do exequente para dar andamento ao feito, mas concedendo-lhe oportunidade de demonstrar causas interruptivas ou suspensivas da prescrição . 3. Agravo interno improvido. (STJ - AgInt nos EDcl no AREsp: 1841417 PR 2021/0047221-8, Relator.: MOURA RIBEIRO, Data de Julgamento: 05/06/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/06/2023)

Cito, ainda, outros julgados da jurisprudência pátria:

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL.
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE RECONHECIDA DE OFÍCIO . AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA EXEQUENTE. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E AO ART. 10 DO CPC. NULIDADE. SENTENÇA ANULADA
. RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame 1 . Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu a execução com fundamento nos arts. 921, §§ 4º e 5º, 924, V, e 487, II, do CPC, ao reconhecer de ofício a prescrição intercorrente, sem prévia intimação da exequente para manifestação. II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se é válida a decretação, de ofício, da prescrição intercorrente sem prévia intimação da exequente, à luz do art. 10 do CPC e das garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa. III. Razões de decidir 3. O reconhecimento da prescrição intercorrente exige prévia intimação da parte exequente para manifestação, a fim de demonstrar fatos impeditivos, interruptivos ou suspensivos do prazo prescricional, em observância ao princípio da não surpresa (CPC, art. 10)
. 4. O andamento processual revela a inexistência de intimação da exequente antes da sentença, embora houvesse pedido recente de diligências e impulsionamento da execução, impedindo a configuração da inércia necessária à prescrição intercorrente . 5. A ausência de intimação prévia configura cerceamento de defesa e afronta direta ao contraditório, impondo a nulidade da sentença. IV. Dispositivo e tese 6 . Recurso provido para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento da execução.
Tese de julgamento: “1. A prescrição intercorrente somente pode ser reconhecida após prévia intimação da parte exequente, conforme o art. 10 do CPC. 2. A ausência dessa intimação caracteriza violação ao contraditório e impõe a nulidade da sentença.”
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LV; CPC, arts. 10, 921, §§ 4º e 5º, 924, V. Jurisprudência relevante citada: TJMT, RAC 0003405-19.2015.8 .11.0040, Rel. Des. Serly Marcondes Alves, j . 24.10.2025; Turma Recursal, N.U 1080643-05 .2024.8.11.0001, Rel . Gonçalo Antunes de Barros Neto, j. 18.11.2025. (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 00030133120058110040, Relator.: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Data de Julgamento: 19/12/2025, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 19/12/2025)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL .
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. AUSÊNCIA DE PRÉVIA INTIMAÇÃO DO EXEQUENTE. DECISÃO SURPRESA. NULIDADE DA SENTENÇA . RECURSO PROVIDO
. I. CASO EM EXAME:1. Apelação cível interposta pelo Estado do Rio Grande do Sul contra sentença que extinguiu o processo de execução de título extrajudicial pela prescrição intercorrente, sem prévia intimação específica do exequente para manifestação sobre a controvérsia .
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:1. Há duas questões em discussão: (i) preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa, em razão da ausência de prévia intimação específica para manifestação sobre a prescrição intercorrente
; (ii) no mérito, a inocorrência da prescrição intercorrente, considerando a ausência de inércia do exequente.
III . RAZÕES DE DECIDIR:1. A sentença que reconheceu a prescrição intercorrente sem prévia intimação específica do exequente viola o princípio do contraditório substancial e o princípio da não surpresa, expressamente consagrados nos Artigos 9º e 10 do CPC.2. O Artigo 487, parágrafo único, do CPC estabelece que a prescrição e a decadência não serão reconhecidas sem que antes seja dada às partes oportunidade de manifestar-se
.3. O art. 921, § 5º, do CPC prevê procedimento específico para o reconhecimento da prescrição intercorrente, determinando que o juiz, depois de ouvidas as partes, no prazo de 15 dias, poderá reconhecê-la de ofício. 4. A intimação genérica para dar prosseguimento ao feito, sob pena de "baixa compulsória", não supre a exigência legal de intimação específica para manifestação sobre a prescrição intercorrente.
5. A decisão que reconhece a prescrição intercorrente sem prévia oitiva do exequente configura "decisão surpresa", cerceando o direito da parte de influenciar na formação do convencimento judicial sobre matéria que culminou na extinção da execução
.IV . DISPOSITIVO E TESE:1. Recurso provido para desconstituir a sentença, determinando o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento, com prévia intimação do exequente para manifestação sobre eventual ocorrência da prescrição intercorrente.
Tese de julgamento: 1. O reconhecimento da prescrição intercorrente sem prévia intimação específica do exequente para manifestação sobre a matéria configura decisão surpresa, violando o contraditório substancial e acarretando a nulidade da sentença
. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 9º, 10, 487, p.u., 921, § 5º .Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.340.553/RS, TJRS, Apelação Cível nº 50001390920188210022, Rel. Des. Marilene Bonzanini, j. 19/12/2024; Apelação/Remessa Necessária, Nº 50009495920108210023, 21ª Câmara Cível, TJRS, Relator.: Liselena Schifino Robles Ribeiro, Julgado em: 07-05-2025.(TJ-RS - Apelação: 50000287020098210109 OUTRA, Relator: Eduardo João Lima Costa, Data de Julgamento: 03/03/2026, Vigésima Quinta Câmara Cível, Data de Publicação: 03/03/2026)

Vale destacar que tal entendimento foi adotado por esta Corte em situações semelhantes, envolvendo, inclusive, essa mesma promoção de 2016, senão vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE COBRANÇA – PROMOÇÃO DE 2016 DE SERVIDOR DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL - PRESCRIÇÃO RECONHECIDA DE OFÍCIO - AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PRÉVIA - DECISÃO SURPRESA - SENTENÇA ANULADA. 1. O juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício (CPC, art. 10) 2. De acordo com o que dispõe o art. 487, parágrafo único do CPC, “ressalvada a hipótese do § 1º do art. 332, a prescrição e a decadência não serão reconhecidas sem que antes seja dada às partes oportunidade de manifestar-se.” 3. A ausência de intimação prévia do apelante para se manifestar sobre a prescrição de sua pretensão configura ofensa aos princípios do contraditório e da não surpresa, além de ferir previsão legal expressa em lei
. 4. Recurso parcialmente provido. Sentença anulada. (TJES. APELAÇÃO CÍVEL 5006821-24.2024.8.08.0024. 2ª Câmara Cível. Rel. Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA. Data: 21/Out/2024)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE COBRANÇA. PROMOÇÃO FUNCIONAL DE SERVIDOR PÚBLICO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL. RECONHECIMENTO DE PRESCRIÇÃO DE OFÍCIO. INOBSERVÂNCIA DO CONTRADITÓRIO. DECISÃO SURPRESA. NULIDADE DA SENTENÇA.
RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação Cível interposta por servidor público estadual contra sentença proferida em Ação de Cobrança ajuizada com o objetivo de obter o pagamento de diferenças remuneratórias relativas à promoção funcional referente ao ano de 2016, prevista no Ato nº 476/2017 do TJES. O autor sustenta que, embora tenha sido promovido administrativamente após decisão em Mandado de Segurança Coletivo, os efeitos financeiros foram inicialmente suspensos, sendo restabelecidos apenas em agosto/2019. O pedido restringe-se ao pagamento retroativo das parcelas entre novembro/2016 e julho/2019. A sentença impugnada reconheceu, de ofício, a prescrição da pretensão com base no art. 9º do Decreto nº 20.910/32, extinguindo o feito com resolução de mérito.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em definir se é nula a sentença que reconhece de ofício a prescrição com base em fundamento não suscitado pelas partes, sem oportunizar o prévio contraditório, em afronta ao artigo 10 do CPC. III. RAZÕES DE DECIDIR O artigo 10 do CPC/2015 veda expressamente a prolação de decisões judiciais com base em fundamentos que não tenham sido previamente submetidos ao contraditório, ainda que se trate de matérias de ordem pública como a prescrição. A decisão que reconhece de ofício a prescrição com base em fundamento diverso daquele ventilado pelas partes configura decisão surpresa, violando o princípio do contraditório substancial e o modelo cooperativo do processo civil vigente. A ausência de intimação do autor para manifestação sobre a prescrição nos moldes do art. 9º do Decreto nº 20.910/32 configura vício procedimental (
error in procedendo
), gerando a nulidade da sentença. O parágrafo único do art. 487 do CPC reforça a obrigatoriedade de prévia oitiva das partes quando se tratar de reconhecimento de prescrição ou decadência, salvo as exceções legais expressas
. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido.
Tese de julgamento: 1. A sentença que reconhece de ofício a prescrição com base em fundamento não debatido previamente entre as partes é nula por violação ao contraditório, nos termos do art. 10 do CPC. 2. A decisão judicial fundada em prescrição, mesmo sendo matéria de ordem pública, exige prévia intimação das partes para manifestação, conforme parágrafo único do art. 487 do CPC
.
3. A violação ao dever de consulta nas hipóteses previstas pelo CPC/2015 configura error in procedendo e impõe a anulação da decisão proferida.
(TJES. APELAÇÃO CÍVEL 5005483-15.2024.8.08.0024. 4ª Câmara Cível. Rel. Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA. Data: 25/Jun/2025)

Portanto, ao subtrair da jurisdicionada a possibilidade de contrapor tecnicamente o cálculo prescricional e os seus marcos interruptivos, o juízo
a quo
violou os princípios constitucionais do devido processo legal e da ampla defesa (art. 5º, LIV e LV, da CF/88).

A nulidade, por ser de natureza processual e envolver garantia fundamental, impõe a cassação do capítulo da sentença que reconheceu a prescrição, restando prejudicada, por ora, a análise do fundo de direito, sob pena de indevida supressão de instância.

Desta feita, o provimento do recurso para anular o
decisum
é medida que se impõe, a fim de que o processo retome seu curso regular, garantindo-se o contraditório pleno antes de nova entrega jurisdicional.

Ante o exposto,
conheço
do recurso e
dou-lhe provimento
para reconhecer a nulidade por
error in procedendo
, determinando a anulação da sentença no capítulo relativo à prescrição, em face da violação ao contraditório prévio (art. 487, parágrafo único, do CPC).

Por conseguinte, determino o retorno dos autos à instância de origem para que se proceda à regular instrução do feito, com a devida oitiva das partes sobre a tese prescricional suscitada e, sucessivamente, o julgamento do mérito da causa conforme o direito.

É como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para dar provimento ao recurso.